Tribunal: STF
Processo: ARE 1339088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. TRANSPORTE DE BALSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) A possibilidade de ajuizamento da ação de cobrança diretamente contra a empresa e seu proprietário, para responderem em caráter principal, não impede que o Estado do Amapá integre o polo passivo da demanda, em caráter subsidiário. 2) No caso, considerando o vínculo existente entre o Estado e a empresa ré, prestadora dos serviços públicos de transporte de balsa entre os municípios de Laranjal do Jari/AP e Monte Dourado/PA, não há que se falar em ilegitimidade do ente estatal para figurar no polo passivo da demanda. 3) Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva e independe da alegação e prova de dolo ou culpa, bastando, para a sua configuração, a presença de conduta comissiva ou omissiva ilícita, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre esses elementos. 4) Analisando o conjunto fático- probatório dos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, tem-se que o autor comprovou o direito alegado, porquanto os funcionários da empresa tem o dever de orientação efetiva dos usuários, bem como a operação da balsa não atendia todas as normas de segurança, qual seja a atracação da balsa no momento do embarque dos veículos, medida que, de certo, evitaria o acidente, como bem salientado pelo Juízo a quo. Assim, acolher a tese de culpa exclusiva do apelado seria resguardar a prestação de serviços irregulares. 5) Sobre a responsabilidade civil do Estado, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que há responsabilidade subsidiária do Poder concedente, em situações em que o concessionário/permissionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa. 6) Não tendo a parte ré comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, faz-se necessária a manutenção da indenização por danos morais e materiais (art. 373, II, do CPC). 7) O valor da indenização por danos morais deve considerar o grau da responsabilidade atribuída aos réus, os danos sofridos pela vítima, bem como as condições econômicas das partes, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8) No caso, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixada pelo Juízo a quo, não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim, faz-se necessário reduzir o quantum indenizatório de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais). 9) Apelo parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente